Tribunal: TJES
Processo: 0001541-37.2017.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001541-37.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEOVANA CARDOZO CITELLI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 986). INCLUSÃO DE OUTROS ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS ENERGÉTICAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS INCISOS I E II, DO § 1º, DO ART. 13, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
0001541-37.2017.8.08.0014

RECORRENTE:
JEOVANA CARDOZO CITELLI

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 986). INCLUSÃO DE OUTROS ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS ENERGÉTICAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS INCISOS I E II, DO § 1º, DO ART. 13, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. DA FUNDAMENTAÇÃO

A lide versa sobre a legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), além de encargos setoriais e perdas de energia, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 986
, tais encargos compõem o preço final da operação de fornecimento de energia, integrando, portanto, a base de cálculo do imposto. Tal entendimento ampara-se no art. 13, § 1º, da Lei Complementar nº 87/1996, que inclui no valor da operação as despesas acessórias debitadas ao adquirente.

Assim, as rubricas questionadas pela recorrente são componentes legítimos do custo da energia elétrica para fins de tributação, não havendo que se falar em repetição de indébito.

Tese de julgamento:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), bem como os valores relativos a impostos, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, incisos I e II, 'a', da Lei Complementar nº 87/1996, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento da pretensão recursal."

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
R$ 1.0
00,00 (mil reais)
, com fulcro no artigo 85, § 8º do CPC. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito - 5ª Turma do Colegiado Recursal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)